Tribunal: TCU
Processo: 009.793/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em exame, ato de concessão de aposentadoria oriundo do Ministério Público do Trabalho, submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU) para fins de registro, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria oriundo do Ministério Público do Trabalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal, recusando registro, o ato de aposentadoria de Alex Duboc Garbellini, com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (Enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar, com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, ao Ministério Público do Trabalho, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. faça cessar, com base no art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, o pagamento da vantagem de quintos/décimos, transformada em VPNI, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias, após corrigida a falha que ensejou na ilegalidade do ato; 9.3.3. comunique o interessado do teor desta decisão, no prazo de 30 (trinta) dias, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. envie, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente do julgamento deste Tribunal.; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Ministério Público do Trabalho.